Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718839-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE APELADO: ANTONIO LAERTE CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da alegação de litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator